Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721044-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI GALVANI FERREIRA AGRAVADO: GERLAINE ALVES BRAGA, A. F. B., P. F. B., M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: GERLAINE ALVES BRAGA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto, inicialmente, sem pedido liminar por Yuri Galvan Ferreira contra a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, sob a fundamentação de intempestividade, proferida no inventário n.o 0707774-22.2024 (Primeira Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões do Gama – DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão que teria dado origem aos aclaratórios não conhecidos: Trata-se de ação de inventário em que o autor afirma que o falecido vivia em união estável com a pessoal de Gerlaine e que, apesar de declarado na certidão de óbito sobre a inexistência de bens, o falecido deixou bens decorrentes do regime de união estável. A despeito da informação de que a Sra. Gerlaine vivia em união estável com o falecido, os herdeiros menores, por esta representados, afirmam que não houve união estável. Pois bem. O autor ingressou com a presente ação sem efetivamente indicar bens a inventariar, pois não há, efetivamente, bens em nome do inventariado. De outro lado, a discussão sobre a existência ou não de união estável deve ser tratada na via apropriada. Trata-se de matéria prejudicial que demanda solução em lide autônoma. Por ora, intimo o requerente a demonstrar o interesse no prosseguimento da ação, apresentando as primeiras declarações, com indicação dos bens constantes do monte sob pena de extinção da ação. Prazo: 15 dias. A decisão de não conhecimento dos aclaratórios teria sido proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de arrolamento, por meio da qual YURI GALVANI FERREIRA pretende submeter à partilha os bens de seu falecido genitor ANTONIO FRANCISCO FERREIRA. Na exordial, o autor indicou como herdeiros: YURI, ANTHONY, PIERRE, MARJORIE, ARTHUR e DAVY. Afirmou que o falecido convivia em união estável com GIRLAINE ALVES BRAGA BRITO, a qual declarou a inexistência de bens a inventariar. Todavia, entende que há bens a partilhar em decorrência do regime legal da união estável, pois o casal teria adquirido bens na constância da união. Arrolou os seguintes bens: 1) imóvel localizado na Rua Engenheiro Antônio Alves Braga, no 10, Riviera Paulista/SP, objeto de execução fiscal pela falta de pagamento de IPTU; 2) imóvel localizado na Rua P, no 1220, Vila Nova, Cidade de Barreira/BA, objeto de disputa judicial pela Sra. Gerlaine, que reivindica a propriedade; 3) empresa Brasil Select Empreendimento Imobiliário, cujas sócias são GERLAINE ALVES BRAGA e NEUZA ALVES BRAGA; 4) empresa AGF Locadora de Veículos, que tem como sócio administrador GERLAINE ALVES BRAGA; 5) contas e investimentos. Postulou pela realização de pesquisas para localização de bens em nome do falecido e da suposta companheira. Com efeito, de fato, na certidão de óbito de ID 198861755 restou consignada a ausência de bens, assim como a Sra. Gerlaine, declarante, afirmou ser companheira do falecido (03/04/2024 – data do falecimento). De outro lado, apesar de afirmar que a companheira do falecido é sócia das empresas indicadas, foram acostadas aos autos tão-somente as certidões simplificadas de tais empresas. Na promessa de compra e venda do imóvel de Barreira/BA de ID 198861759 consta que a Sra. Gerlaine, promitente compradora, é solteira (compra realizada em 15/06/2023). Quadro de sócios da AGF Locadora no ID 198861760, que conta com Gerlaine como sócio-administrador, e da Brasil Select no ID 198861761, que conta com Neuza e Gerlaine como sócias. A decisão de ID 200251349 indeferiu a liminar em relação à Sra. GERLAINE e deferiu em relação ao falecido, sendo deferida a realização de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A pesquisa SISBAJUD localizou R$ 413,33 (ID 203520115), ao passo que a pesquisa RENAJUD localizou o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6, com restrições (ID 209537538). Por seu turno, a pesquisa INFOJUD indicou que o falecido residia na Rua Engenheiro Antônio Alves Braga, em São Paulo e não espelha a existência de bens móveis ou imóveis (ID 210048725). Os menores Marjorie, Anthony e Pierre apresentaram contestação no ID 216712940. Afirmaram, em síntese, que não houve união estável entre o falecido e a genitora dos menores, bem como que não havia conta conjunta ou bens adquiridos pelo suposto casal. Alega que o imóvel da Rua Engenheiro Antônio Alves foi alienado em 13/03/2024 e, antes de ser alienado, estava em nome da AGF Locadora, e foi alienado antes do falecimento de Antônio Francisco Ferreira. Afirma que o imóvel de Barreiras nunca pertenceu ao falecido. Sustentam que o falecido não era sócio das empresas. A certidão de matrícula de ID 216712943 comprova que o imóvel de São Paulo pertencia à AGF locadora e foi alienado antes do falecimento dode cujus. O autor apresentou embargos de declaração no ID 227090608. O Ministério Público manifestou-se no ID 231979518, ao passo que os demais herdeiros quedaram-se inertes. Em síntese, o autor alegou omissão, ao fundamento de que a pesquisa INFOJUD não foi realizada. As alegações do autor não merece prosperar, porquanto todas as pesquisas deferidas foram realizadas, consoante se observa dos IDs 203520115, 209537538 e 210048725. O que o autor pretende é alterar a decisão de ID 200251349. Portanto, os embargos de declaração sequer devem ser admitidos porque são intempestivos. Além disso, não se observa a omissão apontada. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração apresentados pelo autor. No mais, considerando que foi encontrado saldo em conta corrente e localizado um veículo em nome do falecido, oportunizo ao autor o derradeiro prazo para que apresente as primeiras declarações, demonstrando o interesse quanto à partilha do bem e valor encontrado, bem como apresentando a documentação pertinente aos bens e aos herdeiros, assim como qualificação completa e documentos ou indicação dos respectivos endereços para citação. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Após o recebimento do recurso por este Relator, a parte agravante teria apresentado petição incidental com pedido cautelar. Assevera, em síntese, que: (a) os embargos de declaração são tempestivos, uma vez que “a publicação da decisão atacada (ID 225156204) foi publicada disponibilizada no DJE em 14/02/2025 (sexta-feira) e publicada no próximo dia útil, dia 17/02/25 Segunda-feira”; (b) “a decisão do agravo pode ser proferida após a extinção do processo de inventário, o que acarretaria perda do objeto, de modo que se faz necessária a atribuição do efeito suspensivo, até que se decida o agravo de instrumento, a fim de se preservar a utilidade do provimento jurisdicional”; (c) “argumentamos naquela ocasião, que para o atendimento do comando, eram necessárias pesquisas aos sistemas de buscas, a fim de se obter informações acerca dos bens do de cujus que não foram esgotadas e averiguações acerca do sobrenome e endereço dos demais herdeiros para que se possibilitem a qualificação suficiente para citação. A sustentação é plausível e foi seguida inclusive pelo parquet”; (d) “o risco ao resultado útil do processo está demonstrado na possibilidade da perda do objeto com a extinção do processo antes da apreciação do mérito do recurso pleiteado”. Pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário ajuizada pelo ora agravante, na qual, após o não conhecimento dos aclaratórios, teria sido determinado o “derradeiro prazo” para que a parte autora (ora agravante) apresentasse as primeiras declarações, sob pena de extinção. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que aparentemente os aclaratórios teriam sido opostos pela parte autora (ora agravante) dentro do prazo recursal (cinco dias úteis), tendo em vista que a publicação da decisão que teria dado origem à alegação de omissão teria sido em 17 de fevereiro de 2025 (id 225156204 e id 226111240) e os aclaratórios opostos em 24 de fevereiro de 2025 (segunda-feira), a saber, no último dia do prazo (id 227090608). Nesse quadro fático e jurídico, em razão da aparente tempestividade dos embargos declaratórios opostos na origem, mostra-se razoável o deferimento da medida de urgência, pois está evidenciado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o referido recurso não teria sido conhecido em razão de sua intempestividade, circunstância que obsta o efeito interruptivo do prazo para a interposição de novos recursos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente da Corte Especial do Superior tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGI-MENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFES-TAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCOR-RÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EM-BARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECE-DENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator